Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-02.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024177-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARTA PEREIRA NETA - CPF: 442.361.821-49 (EMBARGANTE), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), G C NEVES & NEVES LTDA - ME - CNPJ: 07.444.865/0001-96 (EMBARGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), GILCELAINE CARNEIRO NEVES - CPF: 537.692.441-68 (EMBARGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais mantendo-se, no mais, a condenação das recorrentes ao custeio do tratamento odontológico reparador da autora e à restituição do valor pago por tratamento malsucedido.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em (i) contradição, ao reduzir o valor indenizatório em desconformidade com as provas constantes dos autos; e (ii) omissão, por ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da CF/88 e 927 e 944 do CC.

III. Razões de decidir

Ausência de contradição no julgado, que analisou de forma detalhada os fundamentos de fato e de direito para a revisão do quantum indenizatório, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Inexistência de omissão, uma vez que a matéria suscitada foi enfrentada adequadamente, não sendo exigível, para fins de prequestionamento, a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Embargos manifestamente utilizados com o fim de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.

Não configuram omissão ou contradição as decisões devidamente fundamentadas que enfrentam os pontos controvertidos, ainda que contrárias à pretensão da parte." 2. "É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Marta Pereira Neta
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,

que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados —
G C Neves & Neves Ltda. – Me
e
outra
—, para o fim de
reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença,

mantendo, no mais, a obrigação de custeio do tratamento odontológico reparador e a restituição do valor relativos ao tratamento malsucedido.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de
vício de contradição
no julgado, afirmando que a
conclusão do acórdão diverge das provas constantes dos autos
, especialmente no tocante à gravidade do dano moral sofrido, o qual, segundo defende, foi
subdimensionado pelo colegiado
.

Diz que o
quantum
indenizatório arbitrado no acórdão não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco corresponde à extensão do dano experimentado.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em
omissão
,
ao deixar de enfrentar expressamente as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente os arts.
5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como os arts. 927 e 944 do Código Civil
, razão pela qual requer o pronunciamento expresso

quanto à aplicação dos dispositivos mencionados,
para fins de prequestionamento

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que

seja restabelecido o valor originário fixado na sentença.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Versam os embargos sobre recurso de apelação que reformou em parte a sentença singular tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00
, mantendo-se, no mais, os demais comandos sentenciais, inclusive a condenação solidária ao custeio do tratamento odontológico reparador e à restituição do valor pago referente ao tratamento malsucedido.

A embargante aponta a ocorrência de
contradição

e

omissão
no julgado, argumentando, em suma, que os fundamentos que alicerçaram a decisão colegiada não guardariam conformidade com as provas constantes dos autos, especialmente no tocante à extensão do sofrimento experimentado ao longo dos anos. Aduz, ademais, que o acórdão não teria enfrentado de forma expressa os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, pleiteando, assim, seu pronunciamento para fins de prequestionamento.

Contudo, os argumentos vertidos revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento colegiado.

Com efeito, o voto condutor enfrentou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia, inclusive analisando detalhadamente o laudo pericial produzido nos autos, os elementos fático-probatórios e os critérios adotados para fixação do q
uantum
indenizatório, tudo à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
redução do valor da indenização por danos morais
de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00 foi devidamente motivada com base nos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, levando em consideração a natureza do dano, sua extensão, o tempo de duração do sofrimento, a capacidade econômica das partes, bem como a função pedagógica e compensatória da indenização civil.

Transcreveu-se, inclusive, jurisprudência análoga para demonstrar que a quantia revista pelo colegiado
não implicou em desprestígio da dor sofrida
, mas apenas buscou
adequar o valor aos limites da jurisprudência consolidada
, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral.

No que tange ao alegado prequestionamento, e à
omissão quanto à aplicação dos arts. 5º,

inc. V e X, da Constituição Federal, e dos arts. 927 e 944 do Código Civil
, importa destacar que
não há imposição legal de que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes
, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria controvertida, como ocorreu no caso.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que inexiste necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria foi devidamente analisada e decidida, ainda que sem citação literal dos dispositivos invocados pelas partes. A propósito, registro o teor da Súmula 211 do STJ, que apenas exige o efetivo enfrentamento da matéria, o que, como visto, ocorreu no presente caso.

A pretensão da embargante, em realidade,
não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, mas configura
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
mediante tentativa de rediscutir fundamentos já devidamente analisados e decididos por esta colenda Câmara.

Como cediço, a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação da conclusão do julgado, sobretudo quando inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, como se verifica
in casu
. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, hipótese autorizadora ao manejo exitoso do presente recurso integrativo.

Nesse sentido:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”.

(RED n. 1005643-64.2018.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.05.25 - negritei

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito REJEITO-LHES.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025